Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707129-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EWERTON ABRÃO OLIVEIRA RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 833, INCISO IV, CPC/15. POSSIBILIDADE. RESP 1.815.055. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833, IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações, razão pela qual a jurisprudência entende pela impenhorabilidade da restituição decorrente do ajuste anual de imposto de renda. 2. A impenhorabilidade da quantia recebida a título de restituição do imposto de renda não é absoluta, sendo possível a constrição desses valores quando provenientes de ganhos de capital e outras verbas que não tenham a natureza impenhorável, cabendo ao devedor demonstrar que a restituição versa tão somente sobre o ajuste anual dos seus rendimentos anuais e a título salarial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que verba alimentar não se confunde com prestação alimentícia, sendo essa última a única prevista pelo legislador para excepcionar a penhora de salário, vencimento ou pensão do devedor, motivo pelo qual não se admite a mitigação da regra do art. 833 para o pagamento de honorários advocatícios (REsp no. 1.815.055). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 833, inciso IV, 927, incisos III e IV, e 932, inciso V, alínea “b”, todos do Código de Processo Civil, porque a restituição do imposto de renda, verba de natureza alimentar, é impenhorável, inclusive para pagar honorários advocatícios. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial julgados do TJMG e TJRJ. As partes recorrente (ID 30476598 – Págs. 1 e 41) e recorrida (ID 31216793 – Pág. 14) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados INGRID BITTENCOURT BARROS BRASIL (OAB/DF 53.669) e DINO ARAÚJO DE ANDRADE (OAB/DF 20.182). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 833, inciso IV, 927, incisos III e IV, e 932, inciso V, alínea “b”, todos do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Isso porque a maioria da turma julgadora deferiu “a penhora provisória da restituição do imposto de renda, sem prejuízo de se oportunizar ao devedor a demonstração da natureza puramente salarial da respectiva verba e sua impenhorabilidade na forma do art. 833, inciso IV, do CPC”. Já o recorrente se limitou a defender a impenhorabilidade da restituição do imposto de renda em virtude de sua natureza alimentar. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Acrescente-se que as aludidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1807841/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 8/10/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas a EWERTON ABRÃO OLIVEIRA sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada INGRID BITTENCOURT BARROS BRASIL (OAB/DF 53.669). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela FUNCEF com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015